Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO CONFIGURADA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBJETIVIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. ISONOMIA. BPR-5 APTIDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que seria válida a reprovação do candidato na avaliação psicológica do concurso para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal por ter sido considerado inapto em parâmetros esperados.
2. A legalidade da eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica, deve considerar: (i) previsão legal; (ii) necessidade de critérios objetivos e previamente divulgados; e (iii) garantia da possibilidade de recurso administrativo (súmula 20 do TJDFT).
3. Na espécie, como o resultado da avaliação psicológica depende da análise conjunta dos testes aplicados, sobretudo em nove dos onze essenciais ao desempenho do cargo, não há que se falar em reaplicação de teste cujo resultado foi de aptidão para todos os candidatos.
4. Constatado que o BPR-5 (raciocínio) não influenciou o resultado nos demais exames psicológicos, estando assentada sua inabilitação, nas características de adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal. 4.1. Assim, não se mostra plausível desqualificar a conclusão adotada na avaliação psicológica por nela constar teste de pouca relevância – apesar de posteriormente ser tido como inválido -, principalmente quando o referido teste nem sequer se mostrou determinante para a reprovação do candidato, razão pela qual se mantém a sentença combatida.
5. Recurso conhecido e não provido.